Tribunal: TJBA
Processo: 8001937-24.2016.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001937-24.2016.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JOSE LEONARDO FERNANDES MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
JOSE LEONARDO FERNANDES MONTEIRO, FABIANO CARVALHO COTRIM, LETICIA FERNANDES MONTEIRO

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES e outros

Advogado(s)
:
RENATO COTRIM MORAIS, IANA ALMEIDA DA SILVA, CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DO TEMA 836 DO STF. LEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO POPULAR. INEXIGIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO MATERIAL. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E À LRF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela Câmara Municipal de Vereadores contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Tema 836 do STF, em controvérsia relativa à fixação de subsídios de vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Tema 836 do STF — que afirma não ser necessária a demonstração de prejuízo material para o ajuizamento de ação popular — seria aplicável ao caso, em que se discute reajuste de subsídios de agentes políticos em afronta à Lei Orgânica do Município e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

O STF, no ARE 824.781 RG (Tema 836), consolidou o entendimento de que não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, bastando a lesividade ao patrimônio moral, cultural ou histórico.

No caso concreto, a decisão agravada observou corretamente a jurisprudência vinculante do STF, aplicando o Tema 836 ao reconhecer a irregularidade da lei municipal que fixou subsídios de agentes políticos após a eleição, em violação ao princípio da anterioridade previsto na Lei Orgânica do Município e em descompasso com o art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os argumentos do agravante não demonstram distinção que afaste a incidência do precedente obrigatório, devendo ser mantida a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O Tema 836 do STF é aplicável a hipóteses em que a ação popular visa anular lei municipal que fixa subsídios de agentes políticos em afronta à Lei Orgânica e à Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. Não se exige a demonstração de prejuízo material para a propositura de ação popular, bastando a violação à moralidade administrativa e aos princípios constitucionais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIII; art. 37; art. 29; CPC, arts. 931 e 937; LRF, arts. 18 e 21, parágrafo único; Lei nº 4.717/65, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 824.781 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/08/2013 (Tema 836).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8001937-24.2016.8.05.0036
, em que figura como agravante
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAETITÉ - BA
, e como agravado, José Leonardo Fernandes Monteiro e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno
, nos termos da certidão de julgamento.